Tribunal: TJDFT
Processo: 0740109-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE ÁGUAS CLARAS E 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. ESTELIONATO PELA INTERNET. COMPETÊNCIA PREVENÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO LOCAL DA INFRAÇÃO ANTERIOR A NORMA VIGENTE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PROCESSO JÁ TRAMITA HÁ DOIS ANOS NO DF. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Nos crimes de estelionato (art. 171 do CP), a Lei no 14.155/2021, estabeleceu que “quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima, e, em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção”.
2. No caso, não obstante a existência de vários processos, a primeira ação tramitou inicialmente pela 1a Vara Criminal da Comarca de Bragança Paulista – SP, o qual declinou da competência para a Justiça do Distrito Federal (local da vantagem ilícita/consumação), com base nos artigos 69, I e 70 do Código de Processo Penal, porquanto ainda não vigia a atual regra dispositiva.
3. Não obstante a norma que altera regra de competência possuir natureza processual e, portanto, aplicação imediata, não se mostra razoável. nem em conformidade com o princípio da razoável duração do processo e da efetividade da prestação jurisdicional, suscitar novo conflito de competência entre o Juízo de Bragança Paulista e os Juízos Criminais do Distrito Federal, por onde os autos já tramitam há cerca de dois anos, mormente considerando que o indiciado reside no Distrito Federal, onde também os crimes se consumaram, as vítimas possuem domicílios diversas unidades da federação, os autos já foram instruídos com as queixas das vítimas, no DF já tramitam ou tramitaram duas ações penais e uma medida cautelar, já tendo se realizada perícia criminal e oferecimento de denúncia.
4. Em razão da prevenção, dentre os Juízos suscitantes e suscitados, há que se considerar o primeiro juízo a ter ciência dos Inquérito Policial que apura os fatos noticiados na denúncia, a quem foi distribuída a medida cautelar de Pedido de Busca e Apreensão Criminal, o qual mesmo sem proceder juízo decisório quanto ao mérito da ação penal, aferiu os pressupostos da medida.
5. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (1a Vara Criminal e do Tribunal do Juri de Águas Claras).